Tribunal: TJDFT
Processo: 0711553-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711553-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: VITORIA ENGENHARIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E EMPRESARIAIS LTDA, AILTON AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Eduardo Dantas Ramos Júnior pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu penhora de usufruto de imóvel. No curso do processamento do recurso, foi proferido acórdão no julgamento do AI no 0720103-15.2023.8.07.0000, em que restou extinto o processo de execução. Diante disso, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento (ID no 54568737). Manifestação ao ID no 55110748, em que o agravante afirma que recorrerá do acórdão acima citado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, o processo de origem foi extinto, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator